Tribunal: TJDFT
Processo: 0726467-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPENHORABILIDADE. VERBA. DISCUSSÃO. CONSTRIÇÃO EFETIVA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a agravante é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença originário e (ii) o reconhecimento da impenhorabilidade da verba ainda não constrita é possível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade ativa da pretensão de executar compete ao credor a quem a lei confere título executivo e a legitimidade passiva, ao devedor reconhecido desta forma no título executivo.
4. A discussão acerca da impenhorabilidade de verba é prematura quando inexiste determinação de constrição ou valores efetivamente constritos. O devedor pode apresentar impugnação às decisões que determinam a penhora e alegar as questões relativas a sua validade e adequação em momento oportuno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “1. O condenado ao pagamento de quantia certa em sentença transitada em julgado é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença. 2. A alegação de impenhorabilidade de eventual valor constrito deverá ser avaliada no momento oportuno com o fundamento legal adequado”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 506, 525, § 11, 778, inc. I, e 779, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: n/a.